Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil e processo civil. Busca e Apreensão. Cédula de crédito bancário. Documento ilegível. Falha não suprida. Indeferimento da inicial.

1.. O processo é instrumento grave e formal, máxime em se tratando de medida constritiva desde o início como o é o pedido de busca e apreensão, daí que a segurança dos jurisdicionados está na cautela do magistrado em observar se as cópias dos títulos de crédito são legíveis e fixam, sem margem a dúvidas, a obrigação que devem representar.

2.. O não atendimento a sucessivos despachos para emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento desta.

3.. Recurso desprovido.